Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716663-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS, KAREN VENANCIO DE MEDEIROS RECORRIDO: FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA DESPACHO Tendo em vista que a certidão de ID no 36770945 não foi publicada no DJe em nome do advogado constituído pelo agravado, conforme sustentado na petição de ID no 38805702, faculto ao agravado FRANCISCO JOSÉ SOARES VIANNA a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial, no prazo legal. Após, transcorrido o prazo com ou sem apresentação de contrarrazões, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 38451570, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007